Tribunal: TJMT
Processo: 1015188-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1007008-87.2018.8.11.0037 movida pelo agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial, para determinar ao Estado de Mato Grosso que forneça todos os medicamentos de alto custo que os usuários do Município de Primavera do Leste necessitarem, sob pena de bloqueio de verba suficiente para a aquisição.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que foi instaurado o expediente de SIMP 000103-013/2018, para apurar a demora ou falta de fornecimento de medicamentos pela Farmácia de Alto Custo do Estado de Mato Grosso aos residentes no município de Primavera do Leste/MT, tendo em vista os graves transtornos à saúde dos pacientes que necessitam de tais medicamentos.
Aduz que existem requerimentos administrativos desde 2016, sem atendimento, bem assim que, mesmo com as ações judiciais propostas, o Estado não cumpre com o fornecimento, sendo necessário inúmeros pedidos de bloqueio de verba para custear os medicamentos não fornecidos de forma espontânea.
Assevera que o Ministério Público busca o fornecimento de medicamentos para um número indeterminado de pessoas, já que não se pode precisar quem necessitará de fármacos de alto custo.
Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao Estado de Mato Grosso o efetivo fornecimento de todos os medicamentos de alto custo que os usuários da rede pública do Município de Primavera do Leste/MT necessitarem, sob pena de bloqueio de verba suficiente para a aquisição e, no mérito, que a antecipação da tutela recursal seja mantida.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Inicialmente, necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento acerca dos requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos, vejamos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...)” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
In casu, verifica-se que, devido ao grande número de ações individuais, o Ministério Público pleiteia a imposição ao Estado de Mato Grosso a obrigação ao fornecimento de todos os medicamentos de alto custo que os usuários da rede pública do Município de Primavera do Leste necessitarem.
Na petição inicial, o Ministério Público relaciona diversos processos judiciais movidos pelos munícipes (em tramitação) e o valor semestral estimado para o tratamento de cada paciente.
Registre-se que no caso dos autos não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito invocado a revelar a relevância da pretensão recursal, uma vez que não restou comprovada nos autos a negativa do fornecimento de medicamentos aos moradores do Município de Primavera do Leste, na via administrativa ou àqueles cuja pretensão foi judicializada.
Feitas estas considerações, e não demonstrados pelo agravante, os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator